Tribunal: TJES
Processo: 5007427-90.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-23

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5007427-90.2025.8.08.0000

PACIENTE: LUCAS LEONARDO DE SOUZA

A. COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. AMEAÇAS A TESTEMUNHAS. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus impetrado em favor de paciente contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, que decretou a prisão preventiva no âmbito de ação penal por tentativa de homicídio qualificado e corrupção de menores. A defesa alega ausência de fundamentação idônea, excesso de prazo e possibilidade de aplicação de medidas cautelares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) verificar se a prisão preventiva está suficientemente fundamentada;

(ii) apurar eventual excesso de prazo na custódia cautelar;

(iii) analisar a viabilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva está fundamentada na periculosidade do paciente, nos vínculos com organização criminosa e na gravidade concreta dos fatos.

4. Há indícios de tentativa de intimidação de testemunhas, justificando a segregação para proteção da instrução criminal.

5. Não há excesso de prazo, considerando a complexidade da causa e pluralidade de réus.

6. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si só, para revogar a prisão preventiva.

7. A gravidade dos crimes e o risco processual demonstram a inadequação das medidas cautelares alternativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

1. A presença de elementos concretos, como a gravidade dos fatos, indícios de ameaça a testemunhas e vínculos com organização criminosa, justifica a prisão preventiva.

2. A análise do excesso de prazo deve considerar a complexidade do processo, e não apenas critério aritmético.

3. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a legalidade da segregação cautelar.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 312, 315 e 319; CF/1988, art. 93, IX; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no RHC 195206/BA, Rel. Min. OG FERNANDES, j. 07.10.2024.

STJ, AgRg no HC 816469/SP, Rel. Min. LAURITA VAZ, j. 12.06.2023.

STJ, AgRg no HC 908776/PB, Rel. Min. DANIELA TEIXEIRA, j. 16.10.2024.

STF, RHC 220100/SP, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, j. 22.05.2023.

TJES, Habeas Corpus Criminal nº 5004284-30.2024.8.08.0000, Rel. Des. MARCOS VALLS FEU ROSA, 2ª Câmara Criminal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade,
denegar a ordem de
Habeas Corpus
, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007427-90.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS LEONARDO DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. AMEAÇAS A TESTEMUNHAS. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus impetrado em favor de paciente contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, que decretou a prisão preventiva no âmbito de ação penal por tentativa de homicídio qualificado e corrupção de menores. A defesa alega ausência de fundamentação idônea, excesso de prazo e possibilidade de aplicação de medidas cautelares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) verificar se a prisão preventiva está suficientemente fundamentada;

(ii) apurar eventual excesso de prazo na custódia cautelar;

(iii) analisar a viabilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva está fundamentada na periculosidade do paciente, nos vínculos com organização criminosa e na gravidade concreta dos fatos.

4. Há indícios de tentativa de intimidação de testemunhas, justificando a segregação para proteção da instrução criminal.

5. Não há excesso de prazo, considerando a complexidade da causa e pluralidade de réus.

6. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si só, para revogar a prisão preventiva.

7. A gravidade dos crimes e o risco processual demonstram a inadequação das medidas cautelares alternativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

1. A presença de elementos concretos, como a gravidade dos fatos, indícios de ameaça a testemunhas e vínculos com organização criminosa, justifica a prisão preventiva.

2. A análise do excesso de prazo deve considerar a complexidade do processo, e não apenas critério aritmético.

3. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a legalidade da segregação cautelar.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 312, 315 e 319; CF/1988, art. 93, IX; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no RHC 195206/BA, Rel. Min. OG FERNANDES, j. 07.10.2024.

STJ, AgRg no HC 816469/SP, Rel. Min. LAURITA VAZ, j. 12.06.2023.

STJ, AgRg no HC 908776/PB, Rel. Min. DANIELA TEIXEIRA, j. 16.10.2024.

STF, RHC 220100/SP, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, j. 22.05.2023.

TJES, Habeas Corpus Criminal nº 5004284-30.2024.8.08.0000, Rel. Des. MARCOS VALLS FEU ROSA, 2ª Câmara Criminal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade,
denegar a ordem de
Habeas Corpus
, nos termos do voto do Relator.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Des. HELIMAR PINTO - Vogal / Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS

Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5007427-90.2025.8.08.0000

PACIENTE: LUCAS LEONARDO DE SOUZA

A. COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
Habeas Corpus
liberatório
,
com pedido liminar, impetrado em favor de
LUCAS LEONARDO DE SOUZA
, em face de ato praticado pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
, que, nos autos da ação penal nº 5023335-77.2024.8.08.0048, que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão da suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, §2º, I, IV, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, além do artigo 244-B, da Lei 8.069/90, na forma do artigo 69, do Código Penal.

A impetrante alega, em síntese, que a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, em violação ao artigo 315 do Código de Processo Penal e ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, apontando a inexistência de
periculum libertatis
, excesso de prazo da prisão e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Com base nesses fundamentos, Com base nesses fundamentos, requer, a concessão de medida liminar para a imediata revogação da prisão preventiva do paciente, ou, alternativamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Pedido liminar indeferido por meio da decisão inserida no ID nº 13714901.

Informações prestadas pela autoridade coatora (IDs. 13783933 e 13900104/13900118) e parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 13993651) opinando pela denegação da ordem.

Conheço da presente Ação de
Habeas Corpus
, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Pois bem.

Após reexaminar os autos e as razões que fundamentaram o pedido de revogação da prisão preventiva da paciente, entendo que a ordem deve ser denegada. Explico.

A análise dos autos revela que a prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentada em consonância com os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que a autoridade coatora apontou elementos concretos que justificam a segregação cautelar, notadamente a periculosidade do paciente e a necessidade de preservar a ordem pública e a instrução criminal, em razão da gravidade da conduta delitiva, os vínculos com organização criminosa e a tentativa de intimidação de testemunhas.

Diante desse cenário, cumpre ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a gravidade concreta do crime e os elementos que demonstrem risco à ordem pública são fundamentos idôneos para a manutenção da prisão. Vejamos:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1.
A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
. Precedentes. 2. Não há constrangimento ilegal quando demonstrada a necessidade e a adequação da prisão preventiva, bem assim a insuficiência da imposição de cautelares diversas. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (STF – RHC: 220100 SP, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 22/05/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-06-2023 PUBLIC 20-06-2023).

Além disso, os autos indicam que os acusados estariam coagindo testemunhas, inclusive durante a fase de instrução, o que evidencia uma tentativa de obstruir a produção da prova oral e de comprometer o regular andamento do processo criminal, sendo essa conduta incompatível com a liberdade provisória.

Com base nesse cenário, o juízo de origem fundamentou a prisão preventiva como medida necessária para resguardar a integridade da prova testemunhal, diante de indícios concretos de ameaças, e esse fator, considerado isoladamente, já justifica a manutenção da custódia.

Vejam-se que nesse mesmo sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA HOMICÍDIO AMEAÇAS A TESTEMUNHAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. [...]. A prisão foi decretada na origem para garantir a ordem pública e a instrução criminal, com base em indícios de ameaça a testemunhas e risco de reiteração delitiva. 2.
O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento sedimentado de que constitui fundamento idôneo para justificar a prisão preventiva o fato de o réu ameaçar testemunhas, vítimas ou outras pessoas chamadas ao processo.
3. A via estreita do habeas corpus é inadequada para reavaliar premissas fáticas estabelecidas na origem. 4. A suposta ausência de contemporaneidade não foi analisada pela Corte de origem. Portanto, seu exame inicial não deve ser realizado pelo STJ, sob pena de indevida supressão de instância. 5. Agravo regimental improvido. (STJ – AgRg no RHC: 195206 BA 2024/0090885-1, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 07/10/2024, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2024).

Da mesma forma, quanto à alegação de excesso de prazo, não se constata qualquer ilegalidade, uma vez que o processo apresenta elevada complexidade, envolvendo múltiplos réus, diversas imputações penais e a necessidade de produção de provas que exigem cautela na condução dos atos processuais.

Neste contexto, cumpre destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece, de forma consolidada, que a aferição do excesso de prazo não deve se pautar por critério aritmético, mas sim por análise da razoabilidade à luz das particularidades do caso concreto.

Nesse sentido, destaco o seguinte julgado:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor de paciente acusado de homicídio qualificado, alegando excesso de prazo na prisão preventiva desde 4/5/2021. A defesa requer a revogação da prisão preventiva e a concessão de liberdade provisória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de excesso de prazo na prisão preventiva do paciente e a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3.
A análise do excesso de prazo deve considerar a razoabilidade e a complexidade do caso, não sendo meramente matemática.
4. A prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e na periculosidade do acusado, evidenciada pelo modus operandi do crime. 5. A pluralidade de réus e a fase processual justificam a duração da prisão preventiva. 6. As condições pessoais favoráveis do acusado não são suficientes para revogar a prisão preventiva diante dos elementos concretos que justificam a medida. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ – AgRg no HC: 908776 PB 2024/0146734-4, Relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA, julgado em 16/10/2024, DJe 23/10/2024).

Por fim, as condições pessoais favoráveis do paciente, como a primariedade, não são suficientes, por si só, para afastar a prisão preventiva, quando presentes os demais requisitos legais.

Nesse mesmo sentido, cito o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. [...]. 2.
Condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, residência fixa e bons antecedentes, não representam óbices, por si sós, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautelar máxima
. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no HC: 816469 SP 2023/0125363-9, Relator.: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/06/2023, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2023).

Vejam-se que outro não é o entendimento dessa C. Câmara:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. ORDEM DENEGADA. 1. A autoridade coatora fundamentou adequadamente a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, merecendo destaque que o paciente foi preso com considerável quantidade de drogas, tendo fugido do local assim que visualizou a aproximação da viatura, o que indica maior gravidade concreta do delito e a necessidade de garantia da ordem pública. 2.
No que concerne às alegações de que o paciente é primário, ressalta-se que a jurisprudência pátria é assente em afirmar que as condições pessoais, mesmo quando de fato favoráveis, não podem, isoladamente, garantir a concessão da liberdade provisória, quando há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da prisão cautelar,
como no presente caso, em razão dos indícios de autoria e materialidade delitiva, e da presença dos requisitos do art. 312 do CPP. 3. Ordem conhecida e denegada. (TJ-ES – HABEAS CORPUS CRIMINAL: 50042843020248080000, Relator.: MARCOS VALLS FEU ROSA, 2ª Câmara Criminal).

Soma-se a isso que a gravidade do delito e as circunstâncias em que este foi cometido não autorizam outras medidas cautelares mais amenas que a segregação, não se mostrando ilegal a decisão do juízo.

Ademais, considerando a extrema gravidade do delito investigado, deve prevalecer, no caso, o princípio da confiança na autoridade judicial responsável pela causa, que detém contato direto com os elementos fáticos probatórios constantes dos autos, conhece as particularidades do caso concreto e está em posição privilegiada para avaliar os impactos do crime e a necessidade da prisão cautelar do paciente.

Diante de todo o exposto, não se verifica qualquer ilegalidade ou abuso de poder apto a ensejar a concessão da ordem. Ao contrário do alegado pelo impetrante, restam demonstrados, de forma concreta, a necessidade e a adequação da medida extrema de privação da liberdade.

Razão pela qual,
CONHEÇO
do presente
Habeas Corpus
e
DENEGO A ORDEM ALMEJADA.

É como voto.

0
7

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Des. Helimar Pinto - Acompanho o Eminente Relator.

Des. Ubiratan Almeida Azevedo - Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.